Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-39.2019.8.11.0102
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[D A DE ARAUJO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 20.706.598/0001-46 (RECORRENTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA SOUZA GILIO - CPF: 000.273.881-31 (RECORRIDO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE ANIMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DAS CAUSAS DA MORTE DO ANIMAL. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ADRIANA REGINA SOUZA GILIO postula reparação por danos morais e materiais, decorrente da morte de um cachorro da raça Bulldog que supostamente teria sido causada por culpa da Recorrente.

2. No caso, restou evidente o óbito do animal, conduto, a Recorrente sustenta que o animal possuía doença pré-existente, portanto, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de eventuais testemunhas a fim de concluir a causa da morte do animal e se de fato houve culpa por parte da Recorrente.

3. Verifico que a Recorrente em contestação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

4. A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a analise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ADRIANA REGINA SOUZA GILIO postula reparação por danos morais e materiais, decorrente da morte de um cachorro da raça Bulldog que supostamente teria sido causada por culpa da Recorrente.

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 12.903,74 (doze mil, novecentos e três reais e setenta e quatro centavos) a titulo de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente D A DE ARAUJO E CIA LTDA - ME, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença para a realização de audiência de instrução e julgamento, no objetivo de constituir prova de sua pretensão de direito e no mérito a reforma para que os pedidos formulados a petição inicial sejam julgados improcedentes.

Em Contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados e postula pelo improvimento recursal e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021